Tribunal: TJDFT
Processo: 0722787-49.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0722787-49.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CLINICA DA MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA RÉU: SOCIEDADE DE CLINICA MEDICA S/S D E S P A C H O Intimem-se as partes para que se manifestem sobre as tratativas informadas no ID 17768245.. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 24 de agosto de 2020 18:31:59. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator